Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708198-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pandemia SARS-CoV-2 – Pretensão de Suspensão de Pagamentos de Tributos – Caráter Geral – Inviabilidade – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra decisão proferida pelo Juiz Titular da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança Coletivo impetrado contra o Distrito Federal, no intuito de ver afastado o pagamento de tributos por parte dos contribuintes do Distrito Federal, enquanto perdurar a Pandemia de COVID-19, decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2. Tece, em síntese, considerações sobre a capacidade econômica dos contribuintes em razão do desligamento da atividades comerciais, com repercussões nos campos empresarial e de trabalho. Os autos vieram para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso concreto, tais requisitos estão imbricados com aqueles necessários ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, quais sejam: relevância do fundamento jurídico da Impetração e perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida. Com efeito, conforme já tive oportunidade de expor em outras situações trazidas à minha consideração, a Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, núcleo fundamental de qualquer país democrático e com uma Constituição de cunho humanista. O segundo aspecto, devido ao referido isolamento, é o econômico. Em razão das já mencionadas e necessárias medidas de isolamento social - até mesmo de lockdown - há um profundo abalo no funcionamento das economias, atingindo principalmente os empresários na área de serviços, profissionais liberais, trabalhadores informais, etc... As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário. Já flexibilizei, por exemplo, a obrigatoriedade de relação jurídica decorrente de Contrato de Locação, a exemplo da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0707596-27.2020.8.07.0000, mas, como lá expus, trata-se de medida excepcional, pois nas relações jurídicas de caráter privado, o Judiciário tem de amortecer os impactos decorrentes da crise econômica, avaliando, pontualmente, com base na capacidade econômica de cada polo da relação jurídica, o sacrifício de cada um. No caso concreto, a situação é distinta. A relação jurídico-tributária é elemento central da economia. O funcionamento do Estado depende da contribuição dos cidadãos e empresas, para o financiamento dos serviços públicos decorrentes do Contrato Social, como a segurança pública e a saúde. Não se desconhece, como já expus, a situação de desequilíbrio entre a capacidade contributiva do contribuinte e a pretensão estatal de ver cumprida a obrigação tributária, em decorrência da situação de calamidade. Entretanto, tais ajustes devem ser feitos pelos Poderes Executivo e Legislativo, os quais possuem as estratégias para endividamento das unidades federadas, do Orçamento e as previsões de arrecadação. De fato, o Orçamento Público é o local próprio para a resolução, boa ou má – dependerá de cada país ou unidade federada – do Conflito Distributivo, essa tensão existente na Sociedade sobre o tamanho da carga tributária e a destinação dos recursos arrecadados. Portanto, determinar de forma linear, por ato do Poder Judiciário, sem o balizamento correto, a suspensão indiscriminada de obrigações tributárias pode provocar um colapso no funcionamento do Estado, aqui na figura do Distrito Federal, de modo a prejudicar os esforços para manter os serviços básicos em dia, como a segurança pública, o sistema de saúde, o fornecimento de água potável e energia elétrica (estes últimos preços públicos), os quais possuem em sua linha de frente, todos, sem exceção, servidores comprometidos a saírem às ruas para manter a cidade em funcionamento. Esse colapso, por sua vez, teria como consequência imediata o resgate, pela União, dos estados e municípios, cujas arrecadações cairão indubitavelmente só pela diminuição do pagamento de impostos como ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e ISS – Imposto sobre Serviços. Não é à toa, portanto, a discussão ora travada na Câmara dos Deputados sobre o socorro a tais entes federados, a ser promovido pela União, levando a um maior endividamento. Apenas a título de ilustração, o déficit fiscal consolidado, neste ano, deve superar 6% (seis por cento) do Produto Interno Bruto, conforme informações dadas pelo Secretário Executivo do Ministério da Economia. A propósito disso, reportagem de hoje, 13 de abril de 2020, de O Globo, página 15, ao consultar especialistas, demonstrou previsões a colocarem a Dívida Pública Bruta possivelmente em 83,90% (oitenta e três vírgula noventa por cento) do Produto Interno Bruto, desde a dada por Ana Paula Vescovi, economista experimentada em salvar Tesouros do colapso, a 85% (oitenta e cinco por cento) do mesmo Produto Interno Bruto, dada por Raul Velloso, sem dúvida um dos maiores conhecedores de finanças públicas deste país. Portanto, o alívio tributário – reconheço-o como necessário – deve partir de um sistema organizado entre os agentes do processo legislativo das unidades federadas – Poderes Executivo e Legislativo, friso – em uma política ampla de salvação nacional, alinhada com as diretrizes a serem estabelecidas pelo Congresso Nacional e a equipe econômica do Poder Executivo Federal, pois a Pandemia passará e o país deverá demonstrar, em um horizonte relevante, a capacidade de estabilização de sua dívida pública, de modo a potencializar o arsenal da política monetária do Banco Central, com manutenção sustentada dos juros básicos, e de regulação do sistema bancário, com oferta de liquidez, condições favoráveis à existência saudável das empresas, empregos e renda. Ausentes, pois, a relevância da fundamentação da Impetração e do perigo de dano, este último até mesmo reverso para a Administração Pública. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, o Distrito Federal. Comunique-se ao douto Juiz de origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 13 de abril de 2020, às 18h15min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator